Tribunal: TJPA
Processo: 0087561-17.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087561-17.2013.8.14.0301

APELANTE: JEFERSON ROGERIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA –
SAQUES E EMPRÉSTIMOS REALIZADOS APÓS ROUBO DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ROUBO PELO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANATALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

JEFERSON ROGERIO FERREIRA DA SILVA
,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

O autor alega ter sido vítima de roubo de seu cartão bancário em 29/06/2012, posteriormente utilizado para realizar saques e empréstimos não autorizados, resultando em prejuízos financeiros.

Contudo, a sentença julgou improcedentes os pedidos, considerando a culpa exclusiva da vítima pela não comunicação do roubo de seu cartão, o que ensejou o risco dos eventos danosos.

Em seguida, o autor interpôs a presente apelação defendendo principalmente a responsabilidade objetiva do banco apelado, pelos riscos da atividade desempenhada. Afirma também que o banco apelado não comprovou a licitude das transações realizadas.

Por fim, requereu a reforma integral da sentença, com a condenação do banco ao pagamento em dobro dos valores sacados, bem como indenização pelos morais supostamente sofridos.

Em sede de contrarrazões, o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, deferido o benefício da Justiça Gratuita, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

Alega o apelante que,
em 29/06/2012, foi roubado e que levaram o cartão de sua conta do banco apelado. Afirma que por estar ocupado, só conseguiu fazer a ocorrência policial do roubo em 03/07/2012. Em seguida, no dia 05/07/2012, quando foi sacar seu salário, descobriu que no dia 02/07/2012, foram realizados em sua conta um empréstimo de R$2.090,00 e três saques de R$1.000,00; já no dia 03/07/2012, foram realizados mais um empréstimo de R$330,00 e dois saques, um de R$1.000,00 e outro de R$330,00.

Assim, defende o apelante a responsabilidade objetiva do banco apelado pela segurança das relações bancárias, em razão dos riscos da atividade desempenhada. Também afirma que o banco apelado não comprovou a licitude das transações realizadas
, fazendo nascer o dever de indenizar os prejuízos que teria sofrido.

A responsabilidade civil das instituições bancárias, em casos como o presente, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente em seus artigos 14 e 17, os quais estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

Todavia, a aplicação dessas normas não exclui a análise do caso concreto, à luz dos princípios gerais do direito civil, especialmente o da boa-fé objetiva e o da culpa, conforme preceituado no artigo 186 do Código Civil.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços.

No caso em tela, o próprio autor afirmou que deixou de comunicar o roubo e solicitar o bloqueio de cartão bancário, deixando transcorrer alguns dias do evento. Essa omissão do apelante possibilitou que terceiros indevidamente se utilizassem do cartão para realizar saques e empréstimos não autorizados.

É importante ressaltar que a segurança das transações bancárias, embora seja responsabilidade primária da instituição financeira, não exime o consumidor de adotar medidas razoáveis para proteger os meios de acesso às suas contas. Nesse sentido, o autor, ao negligenciar a comunicação do roubo e o bloqueio do cartão, assumiu o risco pela ocorrência dos danos.

Além disso, os extratos bancários acostados aos autos comprovam que os saques e empréstimos contestados foram realizados em terminais eletrônicos, mediante o uso da senha pessoal e intransferível do autor, corroborando a tese de que não houve falha na segurança ou qualquer conduta culposa por parte da instituição financeira.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO VIA CAIXA ELETRÔNICO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA -RECURSO PROVIDO. - Tendo sido realizada a contratação de empréstimo através de meios eletrônicos, independentemente de assinatura de contrato, tem validade a transação quando a instituição financeira comprova a utilização do cartão e senha pessoal pelo cliente, afastando a ocorrência de fraude de terceiros ou de vício de consentimento - A utilização do cartão bancário magnético e da respectiva senha é privativa do correntista, cabendo a ele diligenciar para manter a segurança de seus documentos e dados pessoais - Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses de contratação mediante a utilização de cartão bancário e senha pessoal, resta configurada a culpa exclusiva do titular pelos danos alegados, restando isenta de responsabilidade a instituição financeira.

(TJ-MG - AC: 10000211464193001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. COMPRAS NO DÉBITO. SAQUES. MODALIDADE PRESENCIAL MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL. OPERAÇÕES REALIZADAS ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Apelação interposta da r. sentença, proferida na ação de reparação de danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais de R$7.333,18 e danos morais de R$10.000,00. 2. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, ou seja, independe de culpa, com base no artigo 14 do Código do Consumidor, somente sendo eximida se comprovada a inexistência de defeito no serviço ou quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro. 4. O titular tem o dever de guarda do cartão de crédito com chip e o dever de manter sob sigilo a senha pessoal e intransferível. 5. Tratando-se, no caso, de típicas transações (cartão modalidade débito e saque de numerário em conta) efetivadas presencialmente mediante senha pessoal e com o uso de cartão com chip, antes do pedido de bloqueio, não se verifica a prática de qualquer ato ilicito pelos demandados, mas sim culpa exclusiva da autora - art. 14, § 3º, do CDC. 6.Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 07047614620198070018 DF 0704761-46.2019.8.07.0018, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 11/03/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante desses elementos, constata-se que a desídia do apelante ao não comunicar o roubo, não bloquear o cartão e negligenciar nos cuidados com a sua senha bancária, oportunizou as transações indevidas. Nesse contexto, considero que restou configurada a culpa exclusiva do apelante quanto aos eventos danosos, não merecendo a sentença qualquer reparo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas. Majoro a condenação do recorrente em honorários de sucumbência, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É COMO VOTO
.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 10/06/2024